Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, conquanto não tenha sido objeto da tese central firmada no REsp. 1.184.765/PA, se manifestou pela impossibilidade de penhora em conta corrente de verbas destinadas a salários, proventos ou aposentadorias, excepcionados os casos de pagamento de prestações alimentícias, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.